Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais de ID: 28533000 (ID: 29067718). O Distrito Federal não se manifestou quanto às planilhas da Contadoria Judicial (ID: 29708986). Homologo os cálculos judiciais de ID: 28533000, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20%. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos de ID: 25438845 serão analisados posteriormente. Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador